Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712752-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Jose Fernando Alves Rabelo Transtalisma - Transportes, Turismo e Eventos Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 709733-29.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de reiteração de diligências executivas formulado pela parte exequente sob o ID 59218417. Impende observar, todavia, os termos da decisão de ID 32830050, os quais disciplinaram que apenas serão admitidos pedidos de renovação de diligências executivas já realizadas caso a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso, porquanto a parte credora formula seu pedido unicamente com base no critério da temporalidade existente entre a realização da última diligência e a presente data. Assim, INDEFIRO o pedido de promoção da penhora de ativos financeiros em nome do executado. Não obstante, DEFIRO o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte credora indique bens da parte devedora, passíveis de penhora, ou demonstre a existência dos pressupostos hábeis à reiteração das diligências. Em caso de inércia, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinado anteriormente (ID 32830050). I.” Em suas razões recursais (Id. 16181168) a agravante sustenta, em síntese, que não lhe pode ser exigido o requisito de prévia demonstração da situação econômica do devedor para a admissibilidade da realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema judicial Bacenjud. Afirma que a última tentativa de penhora via Bacenjud ocorreu aos 25 de janeiro de 2019, mas sem sucesso. Assim, concluiu ter transcorrido período de tempo razoável, o que justifica a pretendida car nova tentativa de pesquisa por patrimônio de titularidade do devedor. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada ao Juízo singular a efetivação de nova tentativa de penhora via sistema judicial Bacenjud, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 16181176). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério da verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso a recorrente pretende que seja efetuada nova pesquisa por patrimônio pertencente aos devedores por meio do sistema judicial informatizado Bacenjud. Observa-se que a última pesquisa via sistema Bacenjud foi deferida por decisão judicial aos 25 de janeiro de 2019 (Id. 16181178). O derradeiro requerimento foi formulado no dia 13 de março de 2020, tendo sido indeferido pela decisão ora impugnada. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo cognominado sistema Bacenjud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do sistema Bacenjud, convém destacar não existir no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período de tempo entre requerimentos dessa espécie ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito desse tema, observe-se o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018).” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar o patrimônio do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos aludidos sistemas judiciais informatizados. Em virtude da ausência de limites legais em relação ao número de requerimentos, a questão deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, as alegações articuladas pela agravante são verossímeis e estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente, pois o transcurso de lapso temporal superior a 1 (um) ano revela o transcurso de período de tempo razoável desde a derradeira pesquisa por ativos financeiros pertencentes aos devedores O requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na espécie, pois a possibilidade de suspensão do curso do processo em conjunto com a exclusão da chance de que seja encontrado patrimônio a ser penhorado pode causar dano econômico de difícil reparação à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa por meio do sistema Bacenjud. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator